Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-16.2025.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016387-16.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), VALDINEI SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 593.499.561-87 (AGRAVANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. APELO LIMITADO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAPÍTULO DA SENTENÇA SOBRE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITOS
EX NUNC
DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo requerido contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ausência de interesse recursal, em ação de busca e apreensão julgada procedente para consolidar a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconsideração da decisão monocrática ou submissão do recurso ao órgão colegiado;
(ii)
deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a presença de interesse recursal em apelação cujo objeto se restringe ao pedido de gratuidade da justiça, sem impugnação ao capítulo da sentença que consolidou a propriedade fiduciária;
(ii)
aferir a possibilidade de o deferimento do benefício produzir efeitos retroativos sobre a sucumbência fixada em sentença anterior ao requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse recursal exige a combinação entre utilidade e necessidade da provocação da instância revisora, de modo que o recorrente deve demonstrar a aptidão do recurso para lhe proporcionar situação jurídica substancialmente mais favorável do que aquela conferida pela decisão impugnada.

5. A gratuidade da justiça produz efeitos
ex nunc
, com alcance restrito aos atos processuais posteriores ao seu deferimento, sem retroagir para suspender a exigibilidade da sucumbência fixada em momento anterior ao requerimento, tampouco para convalidar atos processuais já consumados sob o regime ordinário de custas.

6. A possibilidade de requerer o benefício em sede recursal, prevista no art. 99,
caput
, do Código de Processo Civil, regula a admissibilidade temporal do pedido e não se confunde com a aptidão desse pedido para produzir efeitos retroativos sobre a sucumbência já constituída.

7. Carece de interesse recursal a apelação limitada à pretensão de gratuidade da justiça quando o pedido, ainda que deferido, não possui aptidão para modificar a condenação em custas e honorários fixada em sentença anterior ao requerimento, especialmente diante da expressa concordância do recorrente com o capítulo principal da decisão.

8. Resta prejudicado o exame substancial da hipossuficiência alegada em segundo grau quando mantida a decisão que não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal, porquanto esvaziada a base processual para a devolução da matéria ao conhecimento do órgão revisor.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 99, caput, 355, II, e 932, III; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.017.268/SP; TJMT, AI 1003693-32.2024.8.11.0040, AI 1014007-89.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
VALDINEI SILVA TOLEDO PIZZA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de interesse recursal, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1016387-16.2025.8.11.0002, ajuizada por
BANCO DAYCOVAL S/A
perante o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande (id. 342039864).

Na
origem
, o
Banco Daycoval S
/A expôs que celebrou com o requerido, em 25/julho/2024, a Cédula de Crédito Bancário n. 14-2342850/24, no valor total de R$ 26.149,92 (vinte e seis mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), com pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.021,72 (mil e vinte e um reais e setenta e dois centavos), garantida por alienação fiduciária do veículo Ford Fiesta 1.0 8V Flex/Class, ano de fabricação/modelo 2013/2014, cor branca, chassi 9BFZF55A7E8025481, placa OBO-7062.

Sustentou que o requerido deixou de adimplir a parcela n. 06, com vencimento em 25/janeiro/2025, o que acarretou o vencimento antecipado da dívida, atualizada até 30/abril/2025 no valor de R$ 28.129,10 (vinte e oito mil, cento e vinte e nove reais e dez centavos). Postulou a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Deferida a medida liminar, determinou-se a apreensão do veículo, com fixação dos prazos de 5 (cinco) dias para purgação da mora e de 15 (quinze) dias para contestação. O requerido, embora devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo defensivo.

Sobreveio
sentença
de procedência, na qual o Juízo singular fundamentou que, ante a ausência de contestação, era cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, § 4º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Consignou que, embora a presunção de veracidade decorrente da revelia ostente caráter relativo, o conjunto probatório corroborava a tese inicial, com comprovação da inadimplência e da mora.

Consolidou em favor do
Banco Daycoval S/A
a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial, tornou definitiva a apreensão liminar e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 338611439).

Nas
razões da apelação
, o recorrente afirmou que não se opõe ao reconhecimento da perda do veículo e manifestou concordância com essa parte da decisão. Restringiu sua insurgência à necessidade de concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de ser pessoa de baixa renda, com rendimentos inferiores a dois salários mínimos, encargo locatício e patrocínio em regime
pro bono
, circunstâncias que reforçariam sua vulnerabilidade socioeconômica. Postulou o provimento do recurso para que lhe fosse concedida a gratuidade da justiça, com o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários (id. 338611440).

Em
contrarrazões
, o apelado pugnou pela manutenção da sentença, ao argumento de que o recorrente não apresentou documentos aptos a comprovar a alegada insuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração para o deferimento do benefício (id. 338611442).

A
decisão monocrática
não conheceu da apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Consignou-se que a pretensão recursal, restrita à obtenção dos benefícios da assistência judiciária, não ostentava aptidão para proporcionar ao recorrente situação jurídica mais favorável, porquanto a concessão da gratuidade da justiça opera efeitos
ex nunc
e não alcança a sucumbência fixada em primeiro grau. Acrescentou-se que o apelante não formulou o pedido em primeiro grau, razão pela qual inexistiu pronunciamento judicial a respeito da matéria (id. 342039864).

Nas
razões do agravo interno
, o agravante assevera que a decisão monocrática parte de premissa equivocada ao afirmar que a concessão da gratuidade da justiça não produz efeito útil em relação à condenação em custas e honorários. Invoca o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil para sustentar que o benefício suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, o que configura vantagem jurídica concreta e revela o interesse recursal.

Pontua que o art. 99,
caput
, do mesmo diploma autoriza o pedido em qualquer fase processual, inclusive em sede recursal. Reitera a condição de hipossuficiência e postula a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o deferimento da gratuidade da justiça (id. 345252365).

Em
contrarrazões ao agravo interno
, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a apelação se limitou ao pedido de gratuidade, sem impugnar os fundamentos da sentença, o que evidencia a ausência de interesse recursal e a violação ao princípio da dialeticidade (id. 350745855).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria debatida cinge-se à manutenção, ou não, da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por
VALDINEI SILVA TOLEDO PIZZA
, por manifesta ausência de interesse recursal, em razão de a apelação ter se limitado ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, sem qualquer impugnação ao capítulo da sentença que consolidou a propriedade fiduciária do veículo em favor do
BANCO DAYCOVAL S/A
.

O inconformismo não merece acolhimento.

O interesse recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade, manifesta-se na combinação entre utilidade e necessidade da provocação da instância revisora, de modo que o recorrente deve demonstrar poder obter, com o provimento do recurso, situação jurídica substancialmente mais favorável do que aquela proporcionada pela decisão impugnada.

Trata-se de pressuposto cuja aferição não comporta flexibilização, sob pena de transformar-se o duplo grau de jurisdição em mero instrumento de prorrogação da litigiosidade, sem correspondência com qualquer benefício concreto à parte recorrente.

No caso, a apelação interposta pelo agravante limitou-se ao pleito de concessão da gratuidade da justiça, com expressa manifestação de concordância quanto à perda do veículo objeto da garantia fiduciária e à própria consolidação da propriedade em favor do credor.

A delimitação do objeto recursal feita pelo próprio apelante deixou intocados os fundamentos da sentença que reconheceu a inadimplência, a constituição em mora e a procedência do pedido de busca e apreensão, de modo que à apreciação desta Câmara de Direito Privado restou apenas a análise da hipossuficiência alegada em segundo grau, sem qualquer reflexo sobre a sucumbência principal.

A questão central, portanto, reside em verificar se a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal possui aptidão para modificar a situação jurídica do agravante quanto à condenação em custas e honorários advocatícios fixados em sentença anterior ao pedido do benefício.

A resposta é negativa.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e replicado por este Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gratuidade da justiça produz efeitos
ex nunc
, com alcance restrito aos atos processuais posteriores ao seu deferimento. O benefício não retroage para suspender a exigibilidade de verbas sucumbenciais fixadas em momento anterior ao requerimento, nem para convalidar atos processuais já consumados sob o regime ordinário de custas.

Essa orientação foi expressamente acolhida na decisão monocrática, com apoio em precedentes da Terceira Turma daquela Corte Superior:

“(...)
O benefício da justiça gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo no curso do processo, produz efeitos ex nunc, ou seja, a partir do momento de sua concessão. Dessa forma, o deferimento do pleito não retroage para alcançar atos processuais pretéritos e já consumados (...). A preclusão consumativa impede que o benefício, concedido tardiamente, tenha o condão de convalidar a irregularidade do ato.
(...)” (STJ,
REsp n. 2.017.268/SP
, relator
Ministro Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025).

A diretriz fixada pela Corte Superior conduz, por coerência lógica, à conclusão de que o eventual deferimento do benefício ao agravante não teria o condão de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios e das custas processuais já impostos pela sentença, porquanto fixados em momento anterior ao pedido formulado em sede recursal.

A operação do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, invocada com ênfase nas razões do agravo, pressupõe que o beneficiário ostente essa qualidade ao tempo da constituição da obrigação sucumbencial, hipótese diversa da presente, em que a benesse, se concedida, alcançaria apenas eventos processuais posteriores à sua concessão.

O argumento de que a gratuidade possuiria efeito patrimonial direto sobre a sucumbência fixada em primeiro grau confunde dois planos distintos. Um deles é o da concessão do benefício para atos posteriores ao seu deferimento, hipótese efetivamente autorizada pelo art. 99,
caput
, do Código de Processo Civil.

O outro é o da retroatividade dos seus efeitos para alcançar condenações já consolidadas em decisão anterior, situação rechaçada pela jurisprudência da Corte Superior. A admissão da segunda hipótese implicaria atribuir à gratuidade a função de instrumento de revisão indireta de capítulo da sentença não impugnado, o que desnatura a sistemática recursal e contraria a estabilidade das decisões judiciais.

Em outras palavras, o benefício da gratuidade, ainda que deferido, não convalidaria nem modificaria o regime jurídico das verbas sucumbenciais já constituídas sob a égide da capacidade econômica ordinária do devedor.

Os precedentes citados pelo agravante nas razões do agravo interno (STJ, AgInt no REsp 1.925.998/SP e REsp 1.746.072/PR) não infirmam essa orientação. Aqueles julgados tratam da regra geral da suspensão de exigibilidade da sucumbência em relação ao beneficiário da gratuidade, sem enfrentar a hipótese específica de pedido formulado em sede recursal, com pretensão de retroatividade.

A leitura desses arestos pelo agravante extrapola o seu alcance e contraria a orientação que efetivamente se aplica ao caso, firmada nos precedentes acima reproduzidos, todos relativos justamente à eficácia temporal do benefício.

Esta Câmara de Direito Privado e as demais frações de direito privado deste Tribunal aplicam essa diretriz de forma consistente, ao reconhecerem que a gratuidade deferida após a sentença não retroage para suspender a exigibilidade da sucumbência fixada em momento anterior:

“(...)
A gratuidade da justiça foi deferida apenas em grau recursal, com eficácia ex nunc e finalidade restrita ao processamento da apelação, diante da demonstração de impossibilidade momentânea de recolhimento do preparo sem prejuízo da manutenção do recorrente e de sua família
(...)” (TJMT,
AI 1003693-32.2024.8.11.0040
, Relator Des.
Sebastião de Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/05/2026).

“(...)
A gratuidade da justiça deferida após a sentença produz efeitos ex nunc e não retroage para suspender a exigibilidade de honorários sucumbenciais anteriormente fixados
(...)” (TJMT,
AI 1014007-89.2026.8.11.0000
, Relator Des.
Marcos Regenold Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/05/2026).

A convergência entre a orientação da Corte Superior e o entendimento atual deste Tribunal demonstra que a premissa da decisão monocrática se ajusta à exatidão do sistema processual vigente, sem que se possa enxergar nela qualquer vício de fundamentação ou desvio interpretativo. A pretensão do agravante, ao final, dirige-se a obter, por via oblíqua, a revisão de capítulo da sentença não impugnado expressamente nas razões da apelação, o que se revela processualmente inviável.

Cumpre acrescentar, ainda em reforço à premissa acima, que o agravante restou revel no primeiro grau, com o transcurso
in albis
do prazo para apresentar contestação, sem qualquer requerimento de gratuidade da justiça naquela oportunidade.

A inércia processual durante a fase de conhecimento, embora não obste o pleito em grau recursal por força do art. 99,
caput
, do Código de Processo Civil, contribui para evidenciar que a apelação foi utilizada como única via de discussão da matéria, sem que houvesse, em qualquer momento anterior, manifestação do interesse em discutir a sucumbência ou a própria condição de hipossuficiência então existente.

A circunstância reforça, ademais, a inutilidade concreta do recurso, pois a sentença não enfrentou e não tinha como enfrentar a questão da gratuidade, dado que a matéria não foi sequer suscitada na instância originária. O exame do tema apenas em grau recursal, mesmo que tecnicamente possível, somente teria utilidade prática para atos processuais futuros, jamais para atingir a condenação sucumbencial já consolidada na sentença.

Não se desconhece que o art. 99,
caput
, do Código de Processo Civil franqueia o pedido de gratuidade na petição inicial, na contestação, em petição de ingresso de terceiro ou em recurso, conforme apontado pelo agravante. Esse dispositivo, contudo, regula a admissibilidade do pedido sob a perspectiva temporal, e não a extensão dos efeitos do eventual deferimento.

A possibilidade de requerer o benefício em sede recursal não se confunde com a aptidão desse pedido para produzir efeitos retroativos, questão regida pela jurisprudência consolidada da Corte Superior e por este Tribunal, conforme demonstrado.

Por consequência lógica e jurídica, a tese central do agravante esbarra na pacífica orientação de que a gratuidade da justiça, quando deferida após a prolação da sentença, opera efeitos apenas para o futuro, sem aptidão para alcançar a condenação em custas e honorários já fixada em momento anterior, o que esvazia integralmente a utilidade prática do recurso de apelação interposto exclusivamente para esse fim.

A ausência de interesse recursal apontada na decisão monocrática, portanto, decorre da própria configuração objetiva da pretensão deduzida em apelação, e não de eventual rigor formal na análise dos pressupostos de admissibilidade.

A consequência inevitável é o não conhecimento da apelação, exatamente como decidido na monocrática agravada.

Quanto ao pedido sucessivo de deferimento da gratuidade da justiça, formulado pelo agravante com fundamento no holerite e no comprovante de pagamento de aluguel anexados ao recurso, bem como na atuação
pro bono
da advogada subscritora, o exame resta prejudicado.

A análise do mérito do pedido de gratuidade pressupõe recurso admissível, com base no qual a matéria possa ser efetivamente devolvida ao conhecimento desta Câmara de Direito Privado. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal, fica esvaziada a base processual para o exame substancial da hipossuficiência alegada, porquanto a pretensão de fundo já não pode produzir efeito jurídico algum sobre a sucumbência fixada em sentença.

O pedido sucessivo, dessa forma, não comporta apreciação autônoma, pois sua eventual procedência permaneceria sem aptidão para reverter o quadro processual. Acrescente-se que a manutenção da decisão monocrática, fundada em premissa de admissibilidade insuperável, dispensa o ingresso no exame da capacidade econômica do agravante e da suficiência probatória dos documentos juntados, matéria superada pela própria razão de decidir.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
VALDINEI SILVA TOLEDO PIZZA
, com a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por manifesta ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026